Tribunal: TJBA
Processo: 8062104-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062104-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO QUE CONSTA NO CONTRATO CELEBRADO. AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO DE "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL PROVA DO RECEBIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Com o julgamento do agravo de instrumento, os embargos de declaração perdem o objeto, uma vez que reiteram as questões de mérito aqui tratadas. Embargos de Declaração prejudicados.

2. Na alienação fiduciária o domínio e a posse indireta do veículo automotor pertencem ao credor, sendo por isso suficiente o inadimplemento do devedor para a retomada do bem.

3. Para que a ação de busca e apreensão do bem gravado por alienação fiduciária subsista judicialmente, revela-se indispensável a demonstração da constituição do devedor em mora, através do protesto do título, se houver, ou da notificação extrajudicial feita por intermédio do Serviço de Títulos e Documentos ou pelo próprio credor fiduciário.

4. A redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, é no sentido de que não mais se faz necessário que a notificação se efetive por meio de cartório de títulos, bastando tão somente para a comprovação da mora, o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recurso Repetitivos (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888) -
Tema 1132

fixou a tese de que:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

6. O agravado comprovou que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, de modo que, embora devolvida com a informação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, é válida para o fim de constituir em mora o devedor, sendo prescindível prova do recebimento.

7. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062104-37.2024.805.0000
,
em que figura como apelante
LUCIANO MOREIRA DA SILVA
e apelado
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO
,
E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.